Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RESOLUÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO N. 302/2018. REQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO EM GABINETE PARLAMENTAR, LIDERANÇA OU BLOCO. ARTIGO 21, II, DA LEI DISTRITAL N. 4.342/2009. REQUISIÇÃO PARA EXERCÍCIO COM OU SEM CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DO CONCURSO PÚBLICO. FORMA DE PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cessão de servidores é conceituada pela doutrina como um “fato funcional por meio do qual determinada pessoa administrativa ou órgão público cede, sempre em caráter temporário, servidor integrante de seu quadro para atuar em outra pessoa ou órgão, com o objetivo de cooperação entre as administrações e de exercício funcional integrado das atividades administrativas”.
2. Não há que se falar em ilegalidade da Resolução n. 302/2018 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que permite que as requisições de servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Legislativa, formuladas por gabinete parlamentar ou liderança de partido ou bloco também da Câmara Legislativa (Lei Distrital n. 4.342/2009, art. 21, II), ocorra com ou sem cargo em comissão, especialmente porque o caso não contempla hipótese de cessão de servidor.
3. De acordo com Ato da Mesa Diretora n. 34, de 2019, da CLDF, a requisição em debate depende necessariamente de manifestação da unidade requisitante quanto à compatibilidade das atividades desempenhadas na unidade com a atribuição do cargo efetivo, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal.
4. Apelação conhecida e não provida.